Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em junho de 2022 se dirigiu à loja da requerida para o fim de adquirir um aparelho televisor; b) na ocasião explicou para a vendedora que gostaria de adquirir um aparelho que coubesse em seu orçamento; c) a vendedora não mostrou o aparelho a ser adquirido pelo requerente, tampouco expressou o valor a ser pago, apenas promoveu a venda e entregou o carnê de pagamento com o valor de R$188,05 em vinte e quatro parcelas, que totalizava R$4.513,20; d) o aparelho apresentou defeito posteriormente e foi trocado por um novo, contudo, a nota fiscal da segunda televisão não foi entregue no momento da troca; e) aduz que quando soube o valor final do aparelho televisor, procurou a requerida para rescindir o contrato de compra e venda e devolver o produto, o que não foi aceito; f) ação ajuizada à rescisão contratual e retorno das partes ao estado anterior; g) recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Por sua vez, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Isso porque o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da requerida pelos danos experimentados decorrentes de suposta falha na prestação de serviços ou omissão de informações. Os carnês colacionados, por si só, não respaldam a narrativa da petição inicial, mas apenas a irresignação do requerente quanto ao negócio jurídico de compra de venda celebrado, o qual pretende ver rescindido.
V. Ademais, a despeito da narrativa trazida pelo requerente, é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido e, nesse viés, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
VI. No ponto, não há comprovação da existência de vício de vontade/consentimento na compra do aparelho televisor, tampouco que tenha sido enganado, induzido a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade na celebração do contrato com a requerida.
VII. Não fosse isso suficiente, também não consta informação de quanto tempo após a utilização da televisão o requerente tentou rescindir o contrato, ou que procurou a requerida para questionar os valores cobrados. Não há sequer informações e detalhes (marca/modelo/ano) do aparelho televisor adquirido.
VIII. Nesse norte, à míngua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pelo requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não se evidencia situação de concreta de ilegalidade praticada pela requerida, pelo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).